Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-70.2020.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000197-70.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), BENEDITO POLICARPO DA SILVA - CPF: 352.569.151-34 (APELANTE), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSAO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Benedito Policarpo da Silva,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto (id. 203748170, págs. 01/07).

O Embargante defende que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre todas as teses apresentadas nas razões recursais.

Afirma que o
decisum
não analisou o desvirtuamento das tabelas salariais das carreiras de nível médio, especificadamente, em relação aos músicos e os zeladores de próprios, do Município de Poconé/MT.

A parte recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 209456660, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Benedito Policarpo da Silva,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão recorrida foi omissa.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou expresso no
decisum
recorrido que a pretensão esposada na inicial visava a uma equiparação salarial com os servidores ocupantes do cargo de Músico, o que não se mostra possível, em vista de o Judiciário não ter função legislativa. Veja-se:

No caso vertente, observo que, embora o Recorrente afirme que a discussão travada nos autos diz respeito ao desvirtuamento das tabelas salariais das carreiras dos cargos de Músico e de Zelador de Próprios, na verdade, pretende a equiparação de sua remuneração com os servidores ocupantes do cargo de Músico.

Dessa forma, em vista de o Judiciário não possuir função legislativa, é certo que não pode promover a alteração da remuneração do cargo que ocupa, prevista em lei específica do Município de Poconé/MT.

Ademais,
o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos esposados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE.

- Os Embargos de Declaração têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros ou contraditórios, sendo a presença desses vícios o pressuposto para o acolhimento daquele recurso.

- O Órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes, bastando que decida a causa com os fundamentos jurídicos adequados para a solução do litígio.

- É indevida a declaração do Acórdão, quando, além de inexistentes as alegadas omissões, os argumentos postos nos Embargos são direcionados a criticar o entendimento firmado pela Câmara e a buscar novo julgamento do Recurso anterior.

- Ainda que os Embargos de Declaração contenham afirmação do propósito de prequestionamento, é necessário que o Julgado apresente alguma das imperfeições delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

- A oposição do Recurso com propósito manifestamente protelatório dá ensejo à aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0194.15.005776-9/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 31/08/2017, publicação da súmula em 12/09/2017). (Negritei).

Não há desconsiderar que o cargo ocupado pelo Recorrente (Zelador de Próprios) exige Ensino Fundamental incompleto, enquanto o cargo de Músico, o Ensino Fundamental completo. Logo, a diferenciação dos valores dos subsídios encontra justificativa plausível e, portanto, inexiste qualquer ilegalidade.

Na verdade, o Embargante visa rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível.

Nessa quadra, os presentes Declaratórios devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Benedito Policarpo da Silva, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024